Tribunal: TJMT
Processo: 1002504-35.2019.8.11.0059
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002504-35.2019.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[TIAGO FERREIRA DE MORAIS - CPF: 031.006.981-50 (EMBARGANTE), TIAGO FERREIRA DE MORAIS - CPF: 031.006.981-50 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1002504-35.2019.8.11.0059

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Porto Alegre do Norte/MT

Embargante(s):

Tiago Ferreira de Morais

Embargado(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de julho de 2021.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaração não devem ser acolhidos.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela parte promovente e deu parcial provimento para majorar a condenação a título de dano material e manteve a improcedência da condenação a título de dano moral, manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial nos termos do voto do Relator.

O Reclamante/Embargante alega contradição no julgado, em razão da ausência de condenação a título de dano moral por ter fundamentado que o autor não tentou solucionar o problema administrativamente, contudo, aduz que de acordo com o protocolo apresentado na inicial sob nº 60827929, houve negativa da empresa em ressarcir os danos causados a sua geladeira. Alega que tal contradição pode ter sido causada pela ausência da íntegra da petição inicial, portanto, juntou com os embargos a petição inicial a fim de demonstrar a tentativa infrutífera da resolução administrativa.

Ao final requer seja recebido e provido os presentes Embargos para sanar os vícios apontados, e, ante os efeitos infringentes que possibilitam a alteração no julgado, com a condenação da reclamada ao pagamento de indenização a título de dano moral.

A Embargada foi devidamente intimada, mas não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Quanto à alegação de existência de contradição, observo que o simples protocolo mencionado na inicial não é capaz de comprovar que o autor se dirigiu até a concessionária de energia elétrica para entrega dos documentos necessários para o possível ressarcimento em casos de oscilação de energia, visto que inexiste qualquer negativa neste sentido.

Ademais restaram claros os motivos que ensejaram a decisão, bem como foi fundamentado de acordo com as provas colacionadas nos autos, conforme abaixo demonstrado:

“Pois bem. Da analise dos autos, verifico que o autor juntou dois laudos técnicos que comprovam que o dano ocorrido no motor do resfriador foi em razão de uma oscilação de energia elétrica.

Assim, havendo a ineficiente e inadequada prestação dos serviços pelo fornecedor de energia elétrica – oscilação de energia – o dano material é devido, devendo o autor ser ressarcido por ter que adquirir um novo refrigerador.

Quando ao pedido a título de dano moral, observo que o autor sequer procurou a concessionária de energia elétrica no intuito de resolver o problema na esfera administrativa, pois inexiste qualquer prova neste sentido, razão pela qual, deixo de acolher tal pretensão.”

Desta forma, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
mas deixo de acolhê-los.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021